Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713828-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE DOS SANTOS ANSELMO APELADO: MARIA DO AMPARO SANTOS ANSELMO, SANDRA DOS SANTOS ANSELMO, FABIOLA DOS SANTOS ANSELMO, FABIANA SANTOS ANSELMO SANTANA D E S P A C H O O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial. Desse modo, faculto ao apelante justificar o cabimento do presente recurso – tendo em vista que a mesma parte interpôs recurso de apelação, idêntico ao presente apelo, nos autos do processo no 0707335-59.2020.8.07.000, contra a mesma sentença, que julgou conjuntamente os processos no 0707335-59 e no 0713828-52 – a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho 2023 14:04:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator